Tribunal: CARF
Processo: 13628.720072/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720072/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
H. R. BARBOSA E BARBOSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13628.720071/2018-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.453, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720072/2018-89
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720072/2018-89

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ,
abaixo sintetizado.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido crédito tributário de
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea. Não obstante, a impugnação foi
julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso o Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
aduz, dentre outras, as seguintes razões: denúncia espontânea; caráter arrecadatório da
penalidade; falta de citação; inobservância do art. 142 do CTN e a inobservância do princípio de
fiscalização orientadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.453, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Deixo de conhecer do recurso no que diz respeito às matérias preclusas,
assim entendidas aquelas que não tenham sido suscitadas em sede de
impugnação, ressalvadas questões de ordem pública, em aplicação ao art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
I. A improcedência da alteração, devido ao seu caráter arrecadatório e não
punitivo, o que é vedado no nosso sistema tributário;
II. Falta de citação como prevê a sumula 410 do STJ, e Art. 815 CPC:
III. A improcedência da autuação devido a sua forma de aplicação, ser prejuízo
de conveniência e a oportunidade, conforme prevê o Art. 142 CTN;
IV. Como frisa o Art. 55 da lei 123/06, que determina a fiscalização orientadora
com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura do auto de infração que aqui
seria suprido pela citação ou notificação.
Conheço da alegação de espontaneidade, deduzida na impugnação, e que
vislumbro tenha sido reiterada no recurso voluntários quando o sujeito
passivo afirma ter cumprido voluntariamente obrigação acessória, em
atendimento à lei 8.212. Não obstante, rejeito essa tese, ao teor da súmula
CARF no 49, que vincula esse colegiado, verbis:

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.454 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720072/2018-89

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das matéria preclusas; e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital